Tribunal: STF
Processo: RE 1234754
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CONSTITUIÇÃO DE MÍLICIA PRIVADA E LAVAGEM DE CAPITAIS. ARTIGO 288-A DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 1º, VII, DA LEI 9.613/1998 (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.683/2012). ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXIX, XL E LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATIPICIDADE DO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS. DECISÃO PROFERIDA PELO STJ FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVI E LVII, DA CONSTITUIÇÃO. VEDAÇÃO À UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS E PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. TEMA 182. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.